Tribunal: TJDFT
Processo: 0741469-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0741469-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: RAFAEL CAMOES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BRADESCO SAÚDE S.A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer ajuizada por RAFAEL CAMÕES DE LIMA. Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a Lipodistrofia, pós-bariátrica, foi denegada por se tratar de procedimento que não possui cobertura contratual por se tratar de procedimento estético não previsto no rol da ANS como cobertura obrigatória. Assim como, asseverou haver cláusula contratual excluindo a cobertura para tais procedimentos (ID 26910816). Ocorre que, em recente decisão no REsp 1.870.834 do STJ o Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva submeteu o referido processo ao rito dos recursos repetitivos, suspendendo o julgamento de todos os processos pendentes, sobre a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, sobretudo perquirir se ostentam finalidade reparadora ou meramente estética, a fim de proporcionar segurança jurídica aos interessados e evitar decisões divergentes nas instâncias ordinárias. Assim sendo, determino o sobrestamento do presente recurso de apelação, consoante preconiza o art. 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo Tema 1.069 do STJ ou até ulterior deliberação quanto às providências cabíveis in casu. Os autos aguardarão o período de suspensão na Secretaria da Turma. Publique-se. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora